Tribunal: TJSP
Processo: 0053649-77.2010.8.26.0405
Classe: Remessa Necessária Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Antonio Tadeu Ottoni
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO – REEXAME NECESSÁRIO - CONVERSÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA PREVIDENCIÁRIO EM SEU HOMÔNIMO ACIDENTÁRIO – VIABILIDADE – EFETIVA COMPROVAÇÃO DO NEXO DE CAUSALIDADE.

AUXÍLIO-ACIDENTE – LER/DORT – TENDINOPATIA E BURSITE NO OMBRO ESQUERDO – PRESENTES O NEXO CAUSAL/CONCAUSAL E REDUÇÃO PERMANENTE DA CAPACIDADE LABORATIVA FAZ A TRABALHADORA JUS AO BENEFÍCIO.

D.I.B. - Benefício

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO – REEXAME NECESSÁRIO - CONVERSÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA PREVIDENCIÁRIO EM SEU HOMÔNIMO ACIDENTÁRIO – VIABILIDADE – EFETIVA COMPROVAÇÃO DO NEXO DE CAUSALIDADE.

AUXÍLIO-ACIDENTE – LER/DORT – TENDINOPATIA E BURSITE NO OMBRO ESQUERDO – PRESENTES O NEXO CAUSAL/CONCAUSAL E REDUÇÃO PERMANENTE DA CAPACIDADE LABORATIVA FAZ A TRABALHADORA JUS AO BENEFÍCIO.

D.I.B. - Benefício devido a partir da citação.

JUROS DE MORA – Incidência desde a citação (início do benefício) de modo decrescente, mês a mês, com base nos índices aplicáveis à caderneta de poupança, em razão do advento da Lei no 11.960/2009 – Prevalência da aludida norma, porquanto no julgamento da ADIn no 4.357 pelo e. S.T.F. não foi declarada a inconstitucionalidade das disposições contidas na Lei no 11.960/2009 e na Emenda Constitucional no 62/2009 sobre o tema.

CORREÇÃO MONETÁRIA – Atualização das prestações em atraso utilizando o IGP-DI até 11 de agosto de 2006, passando a incidir o I.N.P.C. - Tema no 905 do C. S.T.J., recurso repetitivo, REsp no 1.495.146/MG - Diante da medida provisória no 316, depois convertida na Lei no 11.430/06, até 29 de junho de 2009 e, após os valores em atraso devem ser atualizados mês a mês pelos índices de correção pertinentes (tema no 810) – Apuração, todavia, da renda mensal a ser implantada, pelos índices previdenciários.

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - Fixação sob a égide do novo C.P.C. – Ausência de valor líquido – Arbitramento na fase executiva.

Recurso de ofício acolhido em parte, com observação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000073119
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa Necessária Cível no
0053649-77.2010.8.26.0405, da Comarca de Osasco, em que é recorrente JUÍZO EX
OFFICIO, é requerido INEZ FRANCISCA DE ALENCAR..
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento parcial ao recurso de ofício, com
observação. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CYRO
BONILHA (Presidente sem voto), LUIZ FELIPE NOGUEIRA E LUIZ DE LORENZI.
São Paulo, 28 de janeiro de 2020.
ANTONIO TADEU OTTONI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
VOTO No 18255
REEXAME NECESSÁRIO No 0053649-77.2010.8.26.0405
COMARCA: OSASCO
RECORRENTE: JUÍZO “EX OFFICIO”
RECORRIDA: INEZ FRANCISCA DE ALENCAR
JUÍZA DE 1o GRAU: DRA. MARIANA HORTA GREENHALGH
EMENTA
ACIDENTE
DO
TRABALHO

REEXAME
NECESSÁRIO - CONVERSÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA
PREVIDENCIÁRIO
EM
SEU
HOMÔNIMO
ACIDENTÁRIO

VIABILIDADE

EFETIVA
COMPROVAÇÃO DO NEXO DE CAUSALIDADE.
AUXÍLIO-ACIDENTE LER/DORT TENDINOPATIA
E BURSITE NO OMBRO ESQUERDO PRESENTES O
NEXO
CAUSAL/CONCAUSAL
E
REDUÇÃO
PERMANENTE DA CAPACIDADE LABORATIVA FAZ
A TRABALHADORA JUS AO BENEFÍCIO.
D.I.B. - Benefício devido a partir da citação.
JUROS DE MORA Incidência desde a citação (início do
benefício) de modo decrescente, mês a mês, com base nos
índices aplicáveis à caderneta de poupança, em razão do
advento da Lei no 11.960/2009 Prevalência da aludida
norma, porquanto no julgamento da ADIn no 4.357 pelo e.
S.T.F. não foi declarada a inconstitucionalidade das
disposições contidas na Lei no 11.960/2009 e na Emenda
Constitucional no 62/2009 sobre o tema.
CORREÇÃO MONETÁRIA Atualização das prestações
em atraso utilizando o IGP-DI até 11 de agosto de 2006,
passando a incidir o I.N.P.C. - Tema no 905 do C. S.T.J.,
recurso repetitivo, REsp no 1.495.146/MG - Diante da
medida provisória no 316, depois convertida na Lei no
11.430/06, até 29 de junho de 2009 e, após os valores em
atraso devem ser atualizados mês a mês pelos índices de
correção pertinentes (tema no 810) Apuração, todavia, da
renda mensal a ser implantada, pelos índices previdenciários.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - Fixação sob a égide do
novo C.P.C. Ausência de valor líquido Arbitramento na
fase executiva.
Recurso de ofício acolhido em parte, com observação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Vistos
1) RELATÓRIO
Trata-se de reexame necessário relativo à r. sentença de fls. 255/258, cujo
relatório é adotado, que julgou procedente ação acidentária ajuizada por vendedora,
deferindo-lhe auxílio-acidente em relação aos males nos membros superiores e a
conversão do auxílio-doença previdenciário em seu homônimo acidentário.
As partes não apresentaram recurso de apelação. Houve recurso de
ofício.
Determinou-se a conversão do julgamento em diligência para
verificação dos benefícios concedidos a obreira.
Os informes previdenciários foram carreados aos autos (fls. 273/285);
sem manifestação das partes.
É o relatório.
2) FUNDAMENTOS
Inicialmente, impende ressaltar que, embora não houvesse apelação do
ente público, o recurso de ofício devolve ao Tribunal a plena apreciação da matéria em
debate, motivo pelo qual cumpre analisar os requisitos concessivos da reparação
acidentária, bem como seus termos e demais cominações legais.
A condenação do Instituto réu ao pagamento do auxílio-acidente de
50% do salário-de-benefício, bem como no correspondente abono anual, é de rigor, pois
houve a comprovação do nexo causal/concausal e da incapacidade parcial e permanente
para o trabalho (conforme o laudo pericial de fls. 206/213 e de vistoria às fls. 162/171),
em relação as moléstias de tendinopatia e bursite no ombro esquerdo.
Inclusive o Instituto réu se conformou com o desfecho dado ao caso e
não apelou da r. sentença proferida nos autos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
É mister destacar que a douta Magistrada determinou a concessão da
benesse a partir da citação e, considerando inexistir apelo das partes, fica mantido o
referido marco inicial do benefício.
Escorreita, também, a condenação da Previdência Social na conversão
do auxílio-doença previdenciário (N.B. 537.312.503-9) concedido em razão de
LER/DORT nos membros superiores, em seu homônimo acidentário, pois estabelecido
o nexo causal/concausal.
Logo, outro não poderia ser o desfecho da demanda senão o decreto de
parcial procedência da ação, tanto que a autarquia não manifestou qualquer
inconformismo em relação ao r. decisum.
Os juros moratórios são devidos a partir da citação, termo inicial do
benefício, apenas de modo decrescente, mês a mês, com base nos índices oficiais de
remuneração básica aplicados à caderneta de poupança, nos termos do art. 5o da Lei no
11.960 de 29 de junho de 2009.
Ad cautelam, observe-se que as disposições contidas na Lei no
11.960/2009 e na Emenda Constitucional no 62/2009 sobre os juros da mora - iguais ao
da poupança no débito acidentário -, não foram, no particular, declaradas
inconstitucionais, no julgamento da ADIn no 4.357 pelo E. STF - pois se restringiu, de
modo parcial, aos juros de caráter tributário -, razão pela qual, no caso em lume, devem
ser aplicadas a partir da sua vigência.
De outra parte, os valores em atraso deverão ser atualizados por
índices de correção monetária, incidindo o IGP-DI, I.N.P.C. e os índices de correção
pertinentes, observando-se a respeito o que for decidido pelo S.T.F. no Recurso
Extraordinário no 870.947/SE (repercussão geral Tema no 810), inclusive quanto a
eventual modulação dos efeitos da orientação estabelecida, na forma abaixo explicitada.
A utilização do IGP-DI decorre das disposições contidas na Lei no
9.711, de 20 de novembro de 1998, a qual consolidou a orientação contida na Medida
Provisória no 1.415 de 29 de abril de 1996.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Referido diploma normativo estabeleceu que:
“§ 3o - A partir da referência de maio de 1996 o Índice Geral de
Preços Disponibilidade Interna IGP-DI, apurado pela Fundação
Getúlio Vargas, substitui o INPC para os fins previstos no § 6o do art.
20 e no § 2o do art. 21, ambos da Lei n.o 8.880, de 1994.”
O art. 20, § 5o, da Lei no 8.880, de 27 de maio de 1994, tratava
justamente da correção dos “valores das parcelas referentes a benefícios pagos com
atraso pela Previdência Social, por sua responsabilidade” [destaquei em negrito].
Porém, além do IGP-DI deverá ser adotado o I.N.P.C., nos termos do
Recurso Especial Repetitivo no 1.495.146/MG (Tema no 905 do C. S.T.J.), aplicando-se,
assim, a Medida Provisória no 316, depois convertida na Lei no 11.430/06, até 29 de
junho de 2009, passando, então, a ser atualizado pelos índices de correção pertinentes,
com incidência mês a mês sobre as prestações em atraso, observando-se a respeito o que
for decidido pelo S.T.F. no Recurso Extraordinário no 870.947/SE (repercussão geral
Tema no 810), inclusive quanto a eventual modulação dos efeitos da orientação
estabelecida.
Ainda quanto à atualização monetária, depois do cálculo de liquidação
deverá ser aplicado o IPCA-E, em face do entendimento já consolidado pelo C. S.T.J.,
qualificado, inclusive, o caso, como repetitivo e representativo de controvérsia (cf.
REsp 1.102.484/SP, 3a Seção, Rel. Min. Arnaldo Esteve Lima, j. em 22/04/2009, DJ de
20/05/2009), em consonância, inclusive, com o E. S.T.F..
Para evitarem-se equívocos quando da liquidação, na apuração da
Renda Mensal Inicial deverão ser utilizados os índices de reajuste para os respectivos
cálculos, com o fito de se manter a paridade dos benefícios existentes na previdência
social, evitando-se, assim, a dicotomia entre os valores concedidos pela via
administrativa e aqueles deferidos pelo Poder Judiciário.
No que tange aos honorários de advogado, anote-se que o inciso II do
§ 4o do artigo 85 do C.P.C./2015 preconiza que “... não sendo líquida a sentença, a
definição do percentual, nos termos previstos nos incisos I a V, somente ocorrerá

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
quando liquidado o julgado...”.
Como, neste caso, não há valor certo de condenação (além de se tratar
de prestações periódicas, que não se esgotam com a prolação da r. sentença, protraindo-
se, assim, no tempo), qualquer discussão acerca do arbitramento da verba honorária é
precoce.
Assim, essa questão deverá ser tratada quando da fase executiva,
depois de liquidado o julgado, cabendo, então, ao nobre Juiz singular, na ocasião,
decidir sobre o tema.
3) CONCLUSÃO
Ante o exposto, pelo meu voto, dou provimento parcial ao recurso
de ofício, com observação.
ANTONIO TADEU OTTONI
Relator